Tribunal: TJSP
Processo: 1001080-72.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de Terceiro – Penhora – Contas conjuntas do devedor e da embargante – Meação do cônjuge.

1 – Inexiste cerceamento de defesa, mesmo sendo a sentença proferida durante o prazo para o oferecimento de réplica, tendo a embargante conhecimento dos documentos apresentados com a contestação, bem como, por ser desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já constantes nos

Ementa:
Embargos de Terceiro – Penhora – Contas conjuntas do devedor e da embargante – Meação do cônjuge.

1 – Inexiste cerceamento de defesa, mesmo sendo a sentença proferida durante o prazo para o oferecimento de réplica, tendo a embargante conhecimento dos documentos apresentados com a contestação, bem como, por ser desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Inteligência do art. 277 do Código de Processo Civil.

2 – A existência de constantes depósitos de valores e movimentações financeiras nas contas conjuntas mantidas pela embargante e pelo devedor, mesmo após a ocorrência das penhoras, evidencia que os ativos financeiros constritos não afetam à sua subsistência e de seus familiares, possuindo natureza de investimentos financeiros, podendo, portanto, ser objeto de constrição judicial.

3 – O ajuizamento de lide temerária, na qual a embargante, em evidente má-fé, altera a verdade dos fatos, a fim de obter objetivo ilegal, autoriza sua condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, III, IV e VI do CPC.

Embargos improcedentes. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001080-72.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante VERA
LÚCIA PIEROBON BENEVENTO, é apelado DALMYR OSMAR SEMEGHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001080-72.2019.8.26.0274 -Voto no 45783
2
Voto n°: 45783
Apel. n°: 1001080-72.2019.8.26.0274
COMARCA: ITÁPOLIS 1a VARA CÍVEL
APTE.: VERA LÚCIA PIEROBON BENEVENTO
APDO.: DALMYR OSMAR SEMEGHINI
PARTE: JOSÉ ROBERTO BENEVENTO
Embargos de Terceiro
Penhora
Contas conjuntas do
devedor e da embargante Meação do cônjuge.
1
Inexiste cerceamento de defesa, mesmo sendo a
sentença proferida durante o prazo para o oferecimento de
réplica, tendo a embargante conhecimento dos documentos
apresentados com a contestação, bem como, por ser
desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já
constantes nos autos. Inteligência do art. 277 do Código de
Processo Civil.
2
A existência de constantes depósitos de valores e
movimentações financeiras nas contas conjuntas mantidas
pela embargante e pelo devedor, mesmo após a ocorrência
das penhoras, evidencia que os ativos financeiros constritos
não afetam à sua subsistência e de seus familiares,
possuindo natureza de investimentos financeiros, podendo,
portanto, ser objeto de constrição judicial.
3 O ajuizamento de lide temerária, na qual a embargante,
em evidente má-fé, altera a verdade dos fatos, a fim de obter
objetivo ilegal, autoriza sua condenação por litigância de má-
fé, nos termos do art. 80, II, III, IV e VI do CPC.
Embargos
improcedentes.
Recurso
improvido,
com
observação.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls.
379/389, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os embargos de
terceiro, condenando a embargante ao pagamento de multa correspondente
a 5% sobre o valor do débito, por litigância de má-fé. Sucumbente, ela
responderá pelo pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Após discorrer sobre os fatos, a embargante alega,
preliminarmente, a ocorrência de nulidade da sentença, por ter sido
proferida no prazo para apresentação de réplica, culminando em
cerceamento do seu direito de defesa. Sustenta que “não pode permanecer
a constrição do numerário, conforme dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC,
pois se trata de conta poupança com valor menor de 40 salários mínimos,
destinados unicamente à manutenção da saúde, incluindo-se aqui despesas
com o sustento familiar”, sendo tais ativos financeiros decorrentes de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001080-72.2019.8.26.0274 -Voto no 45783
3
economias e de seus familiares. Por outra, insurge-se contra a constrição
dos valores existentes em sua conta corrente conjunta com o devedor,
argumentando não ter participado “do processo originário, ou seja, não teve
a oportunidade de exercer seu direito ao contraditório, ampla defesa e
devido processo legal, causando-lhe o cerceamento do seu direito de
defesa”. Nesse contexto, discorre sobre os limites subjetivos da coisa
julgada. Conclui aduzindo que “o marido teve negócios paralelos, estes
negócios não foram trazidos para dentro do casal e nem fez parte do
aumento patrimonial desta parte”, não refletindo em seu proveito econômico,
“eis que se tratavam de negócios particulares de seu esposo”. Pugna pelo
afastamento da condenação por litigância de má-fé (fls. 421/441).
Recurso bem processado, preparado, e respondido (fls.
451/464), encontrando-se presentes os seus requisitos de admissibilidade.
É o relatório.
I O recurso não merece prosperar.
De início, afasta-se a preliminar de anulação da
sentença, em razão de nulidade processual.
A embargante argumenta que não teve oportunidade de
se manifestar em réplica sobre a impugnação aos embargos, bem como,
sobre os documentos produzidos pelo embargado, restando impedida de
indicar provas.
A prova documental produzida pelo embargado,
adotada como fundamento da sentença, consiste, basicamente, em cópias
de peças extraídas da ação declaratória de inexigibilidade de título ajuizada
pelo seu cônjuge, visando a desconstituição do referido cheque, bem como,
do respectivo incidente de cumprimento de sentença contra ele instaurado,
no qual ocorreram as penhoras ora discutidas, tratando-se,
indubitavelmente, de documentos públicos de conhecimento da embargante
e do seu patrono, haja vista o ajuizamento da presente demanda correlata.
Por outra, não havia necessidade de produção de
outras provas. Como o processo não é um fim em si mesmo, mas um
instrumento, não se declaram nulidades, quando delas não decorre prejuízo
para a parte (“pas de nulité sans grief”).
Insta consignar que a apelante sequer indicou quais
meios de provas pretendia produzir, valendo-se de alegações genéricas e
pueris atinetes à ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de
inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e devido
processo legal, estes incapazes, neste caso, de conduzir à anulação da
sentença.
Como dito, ela teve oportunidade de apelar contra a
sentença, e não havia necessidade de produção de outras provas. A prova
era eminentemente documental, não havendo razão para a abertura da fase
de instrução, eis que a questão de fato debatida nos autos dispensava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001080-72.2019.8.26.0274 -Voto no 45783
4
outras provas, pois já havia nos autos elementos suficientes para o
julgamento, como adiante se demonstrará.
Nesse sentido, manifesta-se esta Colenda Corte de
Justiça:
“EMENTA: Locação de imóvel residencial Ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança Sentença de
improcedência Manutenção Necessidade - Alegação de cerceamento de
defesa por ausência de intimação para se manifestar em réplica - Não
ocorrência Documentos juntados com a contestação que são de pleno
conhecimento do autor, porque por ele assinados Prejuízo, ademais, não
demonstrado - Falta de produção de mínima prova em torno da existência
do alegado descumprimento contratual Requerente que não se desincumbiu
do seu ônus probante, nos termos do art. 333, I, do CPC. Apelo do autor
desprovido.” (Apelação no 0002399-04.2014.8.26.0651, 30a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Marcos Ramos, j. 27/01/2016).
“FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO INDICADO
NA INICIAL. Alegação de nulidade - Inocorrência Ausência de prejuízo
Inexistência de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de
produção de provas Preliminares arguidas em contestação que não foram
acolhidas na sentença Inteligência do art. 277 do Código de Processo Civil
- Devido processo legal observado - Preliminar afastada. (...)” (Apelação no
1028909-76.2015.8.26.0562, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marcus Vinícius Rios Gonçalves, j. 12/09/2017).
II Trata-se de embargos de terceiro opostos por Vera
Lúcia Pierobon Benevento em face de Dalmyr Osmar Semeghini, em razão
da constrição de ativos financeiros existentes em conta corrente (R$
40.979,22), bem como, em conta poupança (R$ 40.000,00), mantidas
conjuntamente com o seu cônjuge, José Roberto Benevento, devedor no
incidente de cumprimento de sentença processado sob no
0000864-02.2017.8.26.0274, perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Itápolis/SP, consubstanciado em acórdão desta Turma Julgadora, que o
condenou ao pagamento de cheque, por ele emitido, em razão da aquisição
de gado.
Os embargos de terceiro visam liberar 50% dos valores
penhorados na conta corrente conjunta, sob a justificativa de pertencerem à
meação da embargante, além da totalidade do valor constrito na conta
poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC, mormente por se tratar de
suas economias.
A ação foi julgada improcedente, adotando-se, dentre
outros fundamentos, os seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001080-72.2019.8.26.0274 -Voto no 45783
5
“No caso dos autos, não estão presentes os requisitos
para o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores penhorados nos
autos da execução n.o 000864-02.2017.8.26.0274, sob pena de violação da
coisa julgada material.
Com efeito, analisando os autos do processo executivo,
verifico que o executado JOSÉ ROBERTO BENEVENTO, esposo da
embargante
VERA
LÚCIA
PIEROBON
BENEVENTO,
apresentou
impugnação à penhora da importância de R$ 82.341,42 (oitenta e dois mil,
trezentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), argumentando
que o referido valor seria destinado ao custeio de bovinocultura. Confira-se,
a propósito, as alegações apresentadas pela parte executada:
'Tal numerário não é destinado a constituir patrimônio
do postulante, mas sim ao custeio de bovinocultura, atividade que tem como
característica pessoal ser a única fonte de renda pela qual o mesmo garante
sua própria subsistência e a de sua família, visto que o próprio não possui
terras ou fontes de renda alternativas que complementem sua renda. (fl. 66
grifo meu).
Porém, as alegações do executado JOSÉ ROBERTO
foram prontamente rechaçadas por este Juízo. A propósito, oportuno
transcrever o seguinte excerto da decisão:
Todavia, contrariamente ao alegado, verifico que a
manutenção da penhora não é capaz de afetar a sobrevivência digna do(a)
devedor(a), privando-o(a) dos bens e valores indispensáveis à satisfação de
suas necessidades básicas. Com efeito, os recursos penhorados destinam-
se ao custeio de atividade empresarial desenvolvida pelo executado e,
portanto, não se enquadram na regra de impenhorabilidade prevista no
inciso IV, do artigo 833, do CPC. (...)
Ainda que assim não fosse, o executado não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores penhorados seriam
destinados, exclusivamente, ao seu sustento e ao de sua família. Como bem
destacado pelo exequente, "parece claro que a elevadíssima cifra de R$
500.342,88 não é destinada exclusivamente ao sustento do devedor e sua
família' (fl. 174).
Em verdade, o numerário bloqueado possui natureza de
investimento financeiro, podendo, portanto, ser objeto de constrição judicial.
Ora, se até mesmo o saldo de salário não gasto pelo devedor perde o
caráter alimentício e passa a ser considerado uma espécie de reserva ou
economia (e, nessa condição, pode ser objeto de penhora), entendimento
similar deve ser utilizado para aplicações financeiras que têm como
finalidade o investimento em atividades empresariais, como é o caso dos
autos (bovinocultura).
Finalmente, consoante ressaltou o exequente às fls.
171/178, 'o montante constrito se limita a apenas 16,45% do total de
dinheiro disponibilizado ao executado. Não há qualquer prova de que tal
valor lhe acarretará prejuízos na bovinocultura' (fl. 174). E mais: a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001080-72.2019.8.26.0274 -Voto no 45783
6
declaração de rendimentos do executado acostada aos autos atesta que o
mesmo possui mais de R$ 350.000,00 em ativos financeiros, seis
caminhões avaliados em R$ 260.000,00 e dois veículos de passeio,
avaliados em R$ 65.000,00 (fls. 100/110). (fl. 82/84).
Inconformado,
o
executado
interpôs
agravo
de
instrumento contra decisão que afastou a alegação de impenhorabilidade do
numerário bloqueado, porém, a 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça, por meio do acórdão de fls. 207/210, manteve a decisão nos
seguintes termos:

'O
exame
dos
documentos
formadores
desta
insurgência recursal não autoriza chegar-se a conclusão diversa, pois
ausente prova inconteste de que a quantia localizada pelo sistema
BacenJud
reveste-se
de
impenhorabilidade,
porque
destinada
primordialmente ao custeio de atividade de bovinocultura.
Não há, portanto, como acolher o pedido de
desbloqueio da importância penhorada. O recorrente haveria de acostar
documento vinculando a quantia penhorada à aquela atividade. No entanto,
não há sequer demonstração contábil neste sentido
Sobre o tema, apenas se deve registrar que a
jurisprudênciado Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a partir do RESP
619148/MG, j. 20/05/2010, sob a Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão,
é no sentido de que o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens é
daquele que sofre a constrição. Do mencionado encargo, porém, o devedor
não se desincumbiu, eis que existe apenas demonstração do lastimável
decaimento de sua condição física, por conta de grave doença (cf. p.
150/158 e 159/168, dos autos principais)'.
Ora, considerando que o próprio esposo da embargante
sustentou na impugnação à penhora que os valores penhorados eram
destinados ao custeio de bovinocultura, não há como acolher a alegação,
contida na inicial, de que o numerário objeto da constrição judicial seria
constituído pelas economias angariadas exclusivamente pela embargante e
depositadas em conta poupança.
Na realidade, a embargante limita-se a reiterar questões
que já foram expressamente rejeitadas nos autos do cumprimento de
sentença.
Ora, não se tolera, em direito processual, que uma
mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente, nem que
volte a mesma lide a ser discutida.
Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC, “É
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão” (grifo meu). Por seu turno, prevê o
artigo 505 do CPC que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide [...]” (grifo meu).
(...)Em suma, é descabida a rediscussão das questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001080-72.2019.8.26.0274 -Voto no 45783
7
que já foram anteriormente decididas e rechaçadas, porquanto tal atitude
afronta a preclusão consumativa prevista no artigo 507 do CPC (que impede
a parte de revolver questões já decididas no processo), bem como o instituto
da coisa julgada material, estatuído no art. 505 do CPC.
(...)Ainda que assim não fosse, verifico que a
embargante VERA LÚCIA e o executado JOSÉ ROBERTO são casados no
regime da comunhão universal de bens (fl. 13), respondendo a meação da
embargante pela dívida pelo cônjuge em proveito da família.
Com efeito, nos termos do artigo 1.670 c/c artigo 1.663,
§ 1o, do Código Civil, “As dívidas contraídas no exercício da administração
obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que o administra, e os
do outro na razão do proveito que houver aferido” (grifo meu).
Por seu turno, estabelece o artigo 1.667 do Código Civil
que “O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os
bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as
exceções do artigo seguinte” (grifo meu).
No caso dos autos, considerando que o regime
matrimonial adotado pelas partes é o da comunhão universal, os bens de
um cônjuge respondem pelas dívidas do outro. Ademais, para fins de
liberação da meação da penhora sobre imóvel do casal, o cônjuge detentor
de metade do patrimônio deve demonstrar que a dívida não foi contraída em
benefício da entidade familiar e que o débito se reverteu em proveito
exclusivo do cônjuge executado, o que não restou minimamente
demonstrado, conforme acima mencionado.
(...)In casu, de rigor, a condenação da embargante pela
prática de litigância de má-fé, seja porque vem opondo resistência
injustificada ao andamento do processo, seja porque vem provocando
incidentes manifestamente infundados.
Como já destacado acima, a embargante reitera
argumentos utilizados por seu marido, o executado JOSÉ ROBERTO, que já
foram rechaçados em decisão proferida no bojo do incidente de
cumprimento de sentença em apenso.
Ademais, embora o executado JOSÉ ROBERTO tenha
afirmado no referido incidente que o numerário penhorado era utilizado para
o custeio de bovinocultura, a embargante, sua esposa, tenta, sem sucesso,
inovar na argumentação e, assim, tentar induzir este Juízo ao erro,
asseverando, sem demonstrar, que os valores objeto da constrição
pertenciam exclusivamente a ela.” (fls. 381/389).
Com efeito. Tal solução deve prevalecer, acrescentando-
se aos seus fundamentos, os seguintes:
A embargante não comprovou que metade dos ativos
financeiros penhorados e bloqueados em contas, corrente e poupança, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001080-72.2019.8.26.0274 -Voto no 45783
8
titularidade sua, conjuntamente com o seu marido (devedor), proveio de
suas economias e recursos financeiros próprios, não restando demonstrada
a procedência de tais valores.
Ela também não comprovou que a dívida contraída pelo
cônjuge não reverteu em prol da entidade familiar, versando exclusivamente
sobre negócios paralelos e particulares do devedor.
Além de não comprovar a origem do dinheiro, que
argumentou ser exclusivamente seu, restou comprovado que o casal
exerce, conjuntamente, atividade empresarial relacionada à criação de
bovinos, o que apenas reforça a tese de que os valores constritos
pertencem ao casal, sendo revertidos em proveito da entidade familiar.
Ressalte-se que o casal é proprietário de “José Roberto
Benevento e outra II”, sociedade destinada à “criação de bovinos para corte”
(fls. 211/212).
Nesse contexto, não é crível que a embargante, que é
cônjuge e sócia do devedor, desconheça suas alegações nos embargos à
penhora opostos, anteriormente, para o levantamento das referidas
quantias, e que tal capital é proveniente de empréstimo obtido perante o
Banco do Brasil para fins de investimento em bovinocultura.
Ressalte-se que o devedor emitiu o cheque que
consubstanciou a demanda principal, no valor de R$ 23.350,00, em favor de
um terceiro, em razão da aquisição de gado, sendo tal cambial endossada
ao embargado, que a recebeu de boa-fé. Logo, o débito teve origem na
atividade empresarial exercida pela embargante e seu cônjuge.
Se não bastasse, há muitos anos o casal contraiu
núpcias pelo regime da comunhão universal de bens, reforçando a
presunção de que a dívida contraída por um dos cônjuges na constância do
casamento reverteu em benefício da família, de modo que o patrimônio
comum deve por ela responder (Código Civil, art. 1667).
E ainda que o matrimônio tivesse sido constituído
através de outro regime de bens, sobre tal questão o Colendo Superior
Tribunal de Justiça manifestou-se da seguinte forma:
“Na exegese da legislação que rege a exclusão da
meação da mulher casada no bem penhorado, em execução movida contra
o seu marido, prevalece o entendimento segundo o qual a esposa não
responde pela dívida contraída pelo marido, se provar que a mesma não
veio em benefício do casal.” (STJ, 4a. T., Resp 3263-RS, j. 18.9.90, DJU
9.10.90, p. 10899, precedente indicado por Theotônio Negrão, no seu
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 21a edição, RT,
p. 481).
Por outra, a aludida conta poupança, embora seja assim
denominada, funciona como verdadeira conta corrente, possuindo a mesma
numeração desta, sendo constantemente movimentada pelos cotitulares,
através de saques e transferências de valores, envolvendo ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001080-72.2019.8.26.0274 -Voto no 45783
9
operações (conta corrente e poupança), como se denota pelos respectivos
extratos, restando inaplicável a proteção do art. 833, X, do CPC (fls. 18/29).
Nesse sentido, em situação análoga, esta 21a Câmara
de Direito Privado já decidiu que:
“PENHORA Incidência sobre valor depositado em conta
poupança. Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória.
Movimentações realizadas pelo devedor, pessoa física, que caracterizam
uma conta corrente - Impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015
afastada. Dinheiro à disposição da devedora desprovido de função de
segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Bloqueio
mantido - Decisão mantida Recurso não provido. (...)
Compulsando-se os autos, verifica-se que o bloqueio
judicial efetuado em 01 de novembro de 2018 recaiu sobre a conta
poupança de titularidade do executado, conta no 25161-5, variação 51,
agência 2891-6, mantida junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 787,09
(fls. 33). No entanto, há que se ressaltar que a conta poupança mantida
atualmente pelo agravante junto ao Banco do Brasil, apesar de estar
constituída como poupança, funciona como conta corrente, não podendo ser
reconhecida a impenhorabilidade dos valores nela mantidos uma vez que
referida conta apresenta movimentação, conforme extratos de fls. 33.” (AI
2266379-75.2018.8.26.0000; Rel. Maia da Rocha; j. 08/05/2019).
Por tais extratos bancários infere-se o constante
depósito de valores e movimentações financeiras envolvendo ambas as
operações, evidenciando que os ativos financeiros penhorados não afetam
à subsistência da embargante e de seus familiares, possuindo natureza de
investimento financeiro, podendo, portanto, ser objeto de constrição judicial.
Ademais, como dito, a dívida contraída pelo seu cônjuge
está diretamente relacionada à atividade empresarial desempenhada pelo
casal e aos seus investimentos com a compra e venda de gado, incidindo,
analogicamente, ao caso, o § 1o do art. 833 do CPC, segundo o qual: “A
impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio
bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”.
Em suma, por qualquer ângulo que se analise a
questão, inexiste a comprovação de que parte dos valores constritos são
provenientes de recursos e esforços próprios da embargante, sendo mesmo
medida imperiosa a improcedência dos presentes embargos.
III
Depreende-se que a embargante se utilizou do
processo para obtenção de vantagem ilícita, em detrimento do credor,
alterando a verdade dos fatos, buscando, indevidamente, o levantamento de
valores penhorados para o pagamento do débito, ajuizando a presente lide
temerária, o que configura litigância de má-fé (CPC, art. 80, II, III, IV e VI).
Em tempos em que se busca a efetividade do processo
como mecanismo de pacificação social, é lamentável verificar que institutos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001080-72.2019.8.26.0274 -Voto no 45783
10
tão caros à sociedade, como o exercício da ampla defesa, e que
representam instrumentos imprescindíveis para o tão desejado acesso à
justiça, sejam utilizados de forma tão irresponsável.
O Poder Judiciário, sabidamente, possui excessivo
volume de trabalho, de modo que a abjeta prática de atos desnecessários e
talvez maliciosos comprometem não apenas o andamento de um processo,
mas o funcionamento de toda uma engrenagem. Sobre a censurável
conduta da embargante, portanto, poder-se-ia discorrer por longos
parágrafos, ainda assim, sem ter a certeza de que a lição seria aprendida.
O seu comportamento configura litigância de má-fé, nos
termos do art. 80, II e III, IV e VI do CPC, devendo ser mantida a
condenação ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor do débito (CPC, art. 81).
IV
Ante o exposto, com essa observação, nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da causa, em razão do trabalho desempenhado nesta fase
recursal (CPC, art. 85, § 11).

ITAMAR GAINO
Relator